Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710923-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DIAS QUIRINO, VERA REGINA RETAMAR CORRALES QUIRINO, COBRABAN COBRANCAS E FACTORING LTDA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E S P A C H O Faculto aos agravantes se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, por força da apreciação do pedido de substituição do bem penhorado, por meio da decisão de ID no 193947664, dos autos de referência, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator